Tribunal: TJPA
Processo: 0802455-30.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802455-30.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JACENILDA SOUSA SIMARRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802455-30.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: JACENILDA SOUSA SIMARRO.

ADVOGADO: LUAN PEDRO LIMA DA CONCEICAO - OAB PA018964.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM CETAMINA ENDOVENOSA. DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o custeio integral de tratamento com cetamina endovenosa em favor de beneficiária diagnosticada com depressão grave e refratária, nos termos da prescrição médica apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegada taxatividade do rol da ANS, da suposta ausência dos requisitos excepcionais para cobertura de tratamento não previsto expressamente, e da alegação de que a mera prescrição médica não vincula a operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois, embora o agravo interno reproduza em grande parte argumentos já deduzidos, é possível extrair de suas razões o propósito de impugnar a decisão recorrida. No mérito, a tutela de urgência deve ser mantida, uma vez que a prescrição médica está devidamente fundamentada, evidenciando a gravidade do quadro clínico, a refratariedade da paciente aos tratamentos convencionais e a necessidade do uso de cetamina endovenosa em ambiente controlado e sob monitorização. A jurisprudência do STJ orienta que a operadora não pode restringir a terapêutica indicada pelo médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS ou seja prescrito em regime off label, desde que não se trate de tratamento experimental. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde e à vida da agravada, e ausentes elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802455-30.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: JACENILDA SOUSA SIMARRO.

ADVOGADO: LUAN PEDRO LIMA DA CONCEICAO - OAB PA018964.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
JACENILDA SOUSA SIMARRO,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 33686802 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento com cetamina endovenosa em favor da parte agravada, diagnosticada com depressão grave e refratária

Em suas
razões (Id.

34503918)
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada por violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, defendendo a natureza taxativa do rol da ANS e a impossibilidade de imposição judicial de cobertura de tratamento não previsto. Argumenta que não restaram preenchidos os requisitos excepcionais que autorizariam a superação do rol, notadamente quanto à comprovação de eficácia científica robusta do tratamento, bem como a ausência de demonstração da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes.

Aduz, ainda, que a mera prescrição médica não vincula a operadora e que a decisão agravada desconsiderou critérios técnicos e regulatórios, inclusive notas do NATJUS, pugnando, assim, pela reforma da decisão e revogação da tutela deferida.

Em
contrarrazões (ID. 34894950),
a parte agravada defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que o agravo interno apenas reproduz argumentos já enfrentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM CETAMINA ENDOVENOSA. DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o custeio integral de tratamento com cetamina endovenosa em favor de beneficiária diagnosticada com depressão grave e refratária, nos termos da prescrição médica apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegada taxatividade do rol da ANS, da suposta ausência dos requisitos excepcionais para cobertura de tratamento não previsto expressamente, e da alegação de que a mera prescrição médica não vincula a operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois, embora o agravo interno reproduza em grande parte argumentos já deduzidos, é possível extrair de suas razões o propósito de impugnar a decisão recorrida. No mérito, a tutela de urgência deve ser mantida, uma vez que a prescrição médica está devidamente fundamentada, evidenciando a gravidade do quadro clínico, a refratariedade da paciente aos tratamentos convencionais e a necessidade do uso de cetamina endovenosa em ambiente controlado e sob monitorização. A jurisprudência do STJ orienta que a operadora não pode restringir a terapêutica indicada pelo médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS ou seja prescrito em regime off label, desde que não se trate de tratamento experimental. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde e à vida da agravada, e ausentes elementos novos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão monocrática de ID. 33686802, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento com cetamina endovenosa em favor da agravada, portadora de quadro de depressão grave e refratária.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM CETAMINA ENDOVENOSA. DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. PERIGO DE DANO À SAÚDE E À VIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento com cetamina endovenosa, conforme prescrição médica, no contexto de depressão grave e refratária da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examinar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a legitimidade da negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A prescrição médica apresentada encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a refratariedade do quadro clínico às terapias convencionais e a necessidade de adoção de tratamento diverso, a ser realizado em ambiente controlado e sob monitorização. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde deve custear o tratamento da doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica indicada pelo médico assistente, ainda que o procedimento ou medicamento não conste do rol da ANS ou seja utilizado em regime off label, desde que não caracterizado como experimental. Demonstrados, em cognição sumária, o risco concreto à saúde e à vida da paciente, bem como a plausibilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da tutela deferida. Inexistente prova idônea de periculum in mora inverso capaz de justificar a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte agravada, porquanto, embora a agravante efetivamente repita, em grande medida, os argumentos anteriormente expendidos, é possível extrair de suas razões a intenção de impugnar o mérito da decisão agravada, o que autoriza o conhecimento do presente recurso, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática recorrida analisou de forma adequada e suficiente a controvérsia, concluindo pela manutenção da tutela de urgência deferida na origem, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde e à vida da agravada.

Com efeito, dos autos de origem verifica-se que agravada ingressou com
ação de obrigação de fazer
, em face da operadora de plano de saúde ora agravante, alegando ser beneficiária de contrato de assistência médica e portadora de transtorno depressivo recorrente, em episódio grave e refratário, sem resposta satisfatória aos tratamentos convencionais até então utilizados.

Sustentou que, diante do agravamento do quadro clínico, marcado por intensa debilidade psíquica e ideação suicida recorrente, seu médico assistente prescreveu tratamento com cetamina endovenosa, a ser administrada em ambiente controlado e sob monitorização, conforme relatório médico acostado aos autos.

Aduziu, contudo, que a operadora negou a cobertura do procedimento sob o argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial para o custeio imediato do tratamento, pedido que foi acolhido pelo Juízo de origem, ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano à saúde e à vida da autora, deferindo a medida antecipatória ora impugnada.

Agiu com o devido acerto o magistrado de origem, uma vez que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa.

1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.

1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

4. No caso, o Tribunal distrital consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No caso concreto, a prescrição médica apresentada revela-se
devidamente fundamentada pela necessidade do medicamento compatível com o quadro clínico da paciente
, descrevendo, de forma minuciosa, a refratariedade a múltiplas terapias farmacológicas previamente utilizadas, a persistência de sintomas graves,
inclusive com ideação suicida recorrente
, e a necessidade de adoção de estratégia terapêutica diversa.

O relatório médico não se limita a mera indicação genérica do fármaco, mas expõe as razões clínicas que justificam a utilização da cetamina endovenosa, com indicação de dosagem, forma de administração, ambiente controlado e monitorização adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a prescrição médica fundamentada prevalece sobre limitações administrativas ou contratuais quando demonstrada a necessidade do tratamento, inclusive em hipóteses de uso
off label
.

Nesse sentido, já decidiu aquela Corte que é
quanto a obrigatoriedade do fornecimento de cetamina endovenosa
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CETAMINA. OFF LABEL. ENDOVENOSA. QUADROS DEPRESSIVOS. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ.

1. A decisão proferida pelo Tribunal de local não destoa da jurisprudência do STJ de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, Terceira Turma, DJe de 26/10/2020).

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental. Precedente.

3. Tendo a Corte de origem concluído que a recusa de cobertura causou abalo psíquico no paciente que transborda o mero dissabor contratual, a reforma do acórdão demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.771.969/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

No mesmo sentido, a orientação dos
Tribunais Pátrios
, inclusive desta Corte Estadual, tem reconhecido a abusividade da negativa de cobertura em situações análogas, assegurando ao beneficiário o acesso ao tratamento mais adequado ao seu quadro clínico.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE COM IDEAÇÃO SUICIDA. CLORIDRATO DE ESCETAMINA (SPRAVATO). NATUREZA NÃO DOMICILIAR. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a determinação judicial de fornecimento do medicamento Cloridato de Escetamina – Spravato à paciente diagnosticada com transtorno depressivo maior grave, sem sintomas psicóticos, e ideação suicida, conforme prescrição médica. A operadora sustenta tratar-se de fármaco de uso domiciliar, excluído da cobertura pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, e ausente do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde a cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS, prescrito por médico assistente, diante de quadro clínico grave e urgência do tratamento, quando o fármaco é administrado exclusivamente sob supervisão médica em ambiente clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 prevê que a ausência de medicamento no rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando presentes requisitos como eficácia comprovada ou recomendação por órgão de avaliação em saúde de renome internacional, com aprovação no país de origem.

O laudo médico e a bula aprovada pela ANVISA demonstram que o Spravato é administrado sob supervisão médica em ambiente clínico, com monitoramento pós-aplicação, afastando a caracterização como medicamento de uso domiciliar.

Há comprovação de eficácia do fármaco por estudos clínicos internacionais e aprovação pela ANVISA, FDA e EMA, bem como ausência de alternativas terapêuticas eficazes para o caso da paciente.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a abusividade da negativa de custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente, mesmo quando não previsto no rol da ANS, desde que comprovadas necessidade e eficácia.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC.

O argumento de risco de efeito multiplicador não prospera, pois a decisão se fundamenta nas peculiaridades do caso concreto, voltada à preservação da vida e saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde deve fornecer medicamento não incluído no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada, eficácia comprovada e ausência de tratamento alternativo eficaz.

O Cloridato de Escetamina (Spravato), por exigir administração supervisionada em ambiente clínico, não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, sendo indevida a negativa de cobertura com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

É cabível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) 28mg/ml. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A JUSTIFICATIVA DE USO DOMICILIAR E PERÍODO DE CARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

Descrição do Caso: A Unimed de Belém interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. A decisão original havia concedido tutela de urgência para que a Unimed fornecesse o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) 28mg/ml, necessário para o tratamento de depressão grave da paciente Ingrid Fabiane Gonçalves Martins, diagnosticada com "transtorno depressivo recorrente e episódio atual grave sem sintomas psicóticos" (CID-10 F33.2). A agravante alega que o medicamento é de uso domiciliar e que a autora estaria em período de carência devido a doença pré-existente.

Questões em Discussão:

1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

2. Obrigatoriedade de cobertura do medicamento Spravato, ainda que para uso domiciliar, dado seu registro na ANVISA e a necessidade do tratamento para a doença coberta.

3. Validade da negativa de cobertura do medicamento sob o argumento de que a autora está em período de carência.

4. Validade da decisão monocrática e alegação de inconstitucionalidade de dispositivo regimental.

Razões de Decidir:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde é confirmada pela Súmula nº 608 do STJ, que determina a aplicação do CDC, salvo nos casos de planos administrados por entidades de autogestão.

2. O medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) possui registro na ANVISA e é considerado essencial ao tratamento da autora, sendo abusiva a negativa de cobertura com base no uso domiciliar, conforme precedentes do STJ e entendimento dos Tribunais Pátrios. A jurisprudência é clara ao reconhecer que a cobertura para a doença inclui o custeio de medicamentos necessários, independentemente de serem de uso domiciliar, desde que haja expressa indicação médica.

3. A alegação de que a autora estaria em período de carência por tratar-se de doença pré-existente não se sustenta, pois, a cobertura parcial temporária aplica-se apenas a procedimentos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, e não ao fornecimento de medicações.

4. A decisão monocrática está respaldada pelo artigo 932 do CPC e pelo Regimento Interno do TJPA, sendo cabível quando há jurisprudência dominante sobre o tema.

· Dispositivo: NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

· Tese de Julgamento: Havendo cobertura contratual para a doença, é obrigatória a cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento do paciente, independentemente de serem de uso domiciliar, desde que haja prescrição médica e o medicamento possua registro na ANVISA. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, e é abusiva a negativa de cobertura de medicamentos necessários ao tratamento da doença coberta.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067862620248140000 22529312, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISORIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE - SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) – DECISÃO MONOCRATICA QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO DE CUSTEIO OBRIGATÓRIO DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO COM NECESSÁRIA SUPERVISÃO DE MÉDICO EM HOSPITAL OU CLÍNICA ATÉ QUE O PACIENTE ESTEJA CLINICAMENTE ESTÁVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. O medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) enquadra- se na portaria nº 344 do Ministério da Saúde e é de USO RESTRITO em ambiente HOSPITALAR, devendo ser administrado sob observação de um profissional da saúde, e o paciente deve ser monitorado por aproximadamente 1,5 horas ou até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento acompanhado de um familiar ou responsável conforme orientação e conduta previamente avisadas.

2. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, quando não se trata de medicação domiciliar.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada

4. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08092173320248140000 22286113, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 9.656/98 E DA RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO MERECE AGASALHO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO MERECE PROSPERAR. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08180005920228140040, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO COM CETAMINA ENDOVENOSA PELA OPERADORA.

1. É indevida a negativa de cobertura do tratamento prescrito à requerente, com a utilização do medicamento "Cetamina" de forma endovenosa, cuja aplicação é feita em ambiente hospitalar, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS.

2. A requerente apresenta quadro sintomatológico refratário aos tratamentos medicamentosos, observando-se que a prescrição "off label" não caracteriza tratamento experimental e deve ser coberta quando há evidência de eficácia, como é o caso em apreço.

3. O Rol da ANS não se presta a regular a adequação de prescrição de medicamentos, sobretudo aqueles que exigem aplicação em ambiente hospitalar ou ambulatorial, cumprindo destacar que há previsão de cobertura contratual para a doença que acomete a requerente.

4. O dano moral, contudo, não foi demonstrado e não está configurado, dada a possibilidade de a parte arguir, na interpretação do contrato, a tese que mais lhe favorece.

5. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10103663520238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 19/11/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CETAMINA. TRATAMENTO DE DEPRESSÃO GRAVE. RECUSA COM BASE NO ROL DA ANS. ILEGITIMIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de saúde forneça ou custeie o medicamento "Cetamina", conforme prescrição médica de paciente diagnosticada com depressão grave e resistente a tratamentos anteriores. A agravante sustenta a ausência de cobertura contratual e a exclusão do medicamento do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do medicamento "Cetamina" pelo plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, é legítima; e (ii) analisar a necessidade de manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o rol da ANS estabeleça parâmetros mínimos de cobertura, a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente com base na ausência de previsão no rol não é legítima, quando comprovada a necessidade terapêutica e a gravidade da doença.

4.A autora, segurada do plano de saúde da agravante, apresenta quadro de depressão grave (CID-10 F33.2), resistente a tratamentos anteriores, como a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética, conforme relatório médico.

5. O médico assistente indicou o uso de Cetamina como alternativa para o tratamento, justificando a imprescindibilidade do fármaco diante do quadro clínico da paciente.

6. A recusa do fornecimento de medicamento prescrito para administração em ambiente clínico, sob supervisão médica, não encontra amparo na exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9 .656/98, que trata da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

7. A negativa de cobertura não foi baseada em justificativa técnica relacionada à ineficácia ou inadequação do tratamento, mas apenas na ausência de previsão contratual e no rol da ANS, o que não é suficiente para afastar o direito da segurada ao tratamento necessário.

8. Em cognição sumária, a decisão de deferir a tutela de urgência se mostra adequada, considerando a gravidade do quadro clínico e a necessidade do tratamento, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35764448920248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, bem como inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026